Tribunal: TJES
Processo: 0001461-63.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001461-63.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURICIO DOS SANTOS AZEREDO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001461-63.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAURÍCIO DOS SANTOS AZEREDO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu, MAURÍCIO DOS SANTOS AZEREDO, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 01 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 183 dias-multa. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo recorre, exclusivamente, quanto à ausência de fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a fixação, na sentença penal condenatória, de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos, decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera existência de pedido expresso de indenização por danos morais coletivos na denúncia não afasta a necessidade de instrução probatória específica, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, especialmente em delitos com vítimas difusas ou indeterminadas, como o tráfico de entorpecentes.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor indenizatório por danos morais coletivos exige a demonstração de abalo concreto à esfera moral da coletividade, o que não se presume em crimes como o tráfico de drogas.

A ausência de instrução específica inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa quanto ao pedido indenizatório, tornando incabível sua fixação no juízo criminal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.

A matéria pode ser analisada na esfera cível, onde há meios adequados para a produção de prova pericial, discussão do
quantum
indenizatório e melhor delimitação do dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização por danos morais coletivos decorrentes do crime de tráfico de drogas exige instrução probatória específica que comprove o abalo à coletividade, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A ausência de prova específica acerca do dano moral coletivo inviabiliza a fixação de valor indenizatório na sentença penal, devendo eventual pretensão ser deduzida na via cível.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 19.03.2025, DJE 25.03.2025; STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJES, ApCrim 047190006438, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 12.05.2021; TJES, ApCrim 050200008998, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001461-63.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAURÍCIO DOS SANTOS AZEREDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 15575907), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão estatal, condenando-se o apelado
MAUR
Í
CIO DOS SANTOS AZEREDO
, quanto à prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa,
em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 15573413) que, no dia 26 de junho de 2024, por volta das 15h57m, no Bairro Morada da Barra, Vila Velha/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático móvel pelo local, conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e dominado pela facção PCV (Primeiro Comando de Vitória), quando visualizaram o denunciado abaixado pegando algo em meio a algumas plantas que estavam juntas ao muro de uma residência sem número. De imediato, os Policiais Militares aceleraram a viatura e procederam à abordagem do denunciado, posteriormente sendo realizada busca pessoal, e encontrado em sua posse 01 (uma) bucha de maconha. Ato contínuo, os Policiais realizaram buscas no mesmo local em que visualizaram o denunciado pegando algo e constataram mais 08 (oito) buchas de maconha, embaladas e com as mesmas características do entorpecente em que o denunciado estava em posse. Consta, ainda, que os Policiais procederam mais buscas e, em um buraco na parede, próximo ao local onde o denunciado foi abordado, encontraram uma sacola plástica contendo mais 11 (onze) buchas de maconha, com as mesmas características das que ele portava, além de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais (Id. 15575910), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela condenação do apelado pela reparação dos danos morais coletivos, sob o fundamento de que a fixação de um valor mínimo de reparação pelo crime de tráfico de drogas demonstra o compromisso do Estado com a responsabilização dos autores de delito.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer (Id. 15760198), opina pelo provimento do recurso ministerial, condenando-se o apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Na hipótese vertente,
não há insurgência
contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 15573408, pp. 31/34), Auto de Apreensão (ID 15573408, pp. 16), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 15573408, pp. 17/18), Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (ID 15575902), bem como prova oral.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a condenação do réu à obrigação de pagar danos morais coletivos à sociedade, argumentando que foi formulado pedido de indenização dos danos civis na denúncia, oportunizando, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto”. (AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Nesse prisma, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa,
demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente
. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/23)”

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Digno de nota ressaltar que a
Terceira Seção
da c. Corte Cidadã estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral
in re ipsa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)